Tribunal: TJMT
Processo: 1018763-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018763-83.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDLAINE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 048.451.561-64 (ADVOGADO), JHONATAN SOARES PEREIRA - CPF: 024.880.881-88 (REQUERENTE), ANA LAURA APARECIDA DE ALMEIDA REIS - CPF: 044.637.961-13 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INJÚRIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA; STJ, RHC n. 92.825/MT).

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas
” (TJMT, N.U 0002768-87.2019.8.11.0053).

A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “
determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)
” (Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018763-83.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

JHONATAN SOARES PEREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por JHONATAN SOARES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1013314-18.2022.8.11.0042), que deferiu medidas protetivas em favor de Ana Laura Aparecida de Almeida Reis, pelo cometimento, em tese, de injúria e violência psicológica contra a mulher – arts. 140, § 2º e 147-B, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O agravante sustenta que inexistem, “
nos autos, qualquer indício material da suposta infração penal praticada
”.

Requer o provimento para que sejam “
suspensas as medidas protetivas
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID 144652192).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E EVITAR A PERPETUAÇÃO DO CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CALCADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, BASEADA EM ELEMENTOS FÁTICOS INERENTES AO CASO CONCRETO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 156796681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.9.2022, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência para preservar a integridade psicológica da vítima, mediante os seguintes fundamentos:

“
Ana Laura Aparecida de Almeida Reis requereu Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do artigo 18 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em desfavor de Jhonatam Soares Pereira.

Os pedidos em exame se caracterizam como tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a Requerente demonstre a presença da probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

[...] In casu, através da análise do Boletim de Ocorrência e demais documentos contidos nos autos, em tese, se verifica a ocorrência de Violência Doméstica nos termos do que dispõe o art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado a probabilidade do direito da Requerente.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima no boletim de ocorrência contido nos autos demonstram a situação de risco a qual está sendo submetida, impondo-se a apreciação do pedido com o intuito de evitar novas abordagens do suposto agressor em seu desfavor.

Diante da situação fática apresentada no caso em questão, demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de crimes de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, vejo necessário e adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a vítima.

Ante ao exposto, fixo, pelo prazo de 06 (seis) meses, as seguintes medidas: Ao suposto agressor: a- Determino que o requerido mantenha distância da vítima no limite de 500 metros; b- Determino que o suposto agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação; c- Proíbo o acusado de frequentar a residência da ofendida, bem como seu local de trabalho. Importante esclarecer que o deferimento desta medida não inviabiliza, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem.

Defiro o uso do aplicativo do SOS Mulher, pelo mesmo prazo das presentes medidas protetivas (seis meses).

Indefiro os pedidos de arbitramento de alimentos e suspensão de visitas aos dependentes menores, em virtude da inexistência nos autos de prova de que as partes possuem filhos em comum, bem como, de documentos comprobatórios das possibilidades do requerido (profissão/ renda) e das necessidades do (s) infante (s), a fim de comprovar o binômio necessidade/possibilidade, cabendo à parte interessada ajuizar a ação cabível, se for o caso, por meio da Defensoria Pública cível. As medidas protetivas terão validade por 06 (seis) meses, a partir da data do seu deferimento. Advirto as partes que, não sendo apresentado recurso, a decisão será ratificada, mantendo-se as medidas protetivas.”
(Tatiane Colombo, juíza de Direito - ID 143725180)

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz da causa após registro de boletim de ocorrência pela vítima Ana Laura Aparecida De Almeida Reis, a qual narrou que o agravante mandou áudios para sua mãe afirmando que
"quer viver numa porra de um inferno, é assim que a gente vai viver", "enquanto eu não conseguirr tirar a guarda da Maria Vitória da Ana Laura eu não vou descansar", "vou pegar a maria vitória hoje, vou sentar na cadeira, vou ler palavra por palavra do que essa mulher falou [...] ela precisa ter nojo dessa mulher" e "vou tirar a guarda da maria de vocês" [...]
”; sendo que em decorrências desses fatos
“se sente emocionalmente exausta e desgastada com toda a situação que vem passando
” (PJe 1º grau N.U 1013314-18.2022.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade psicológica da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas
” (TJMT, N.U 0002768-87.2019.8.11.0053 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23/08/2021).

“
Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático
” (N.U 0043361-94.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2022)

Por fim, reconhece-se que a necessidade de garantir sua integridade psicológica prevalece sobre “
determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)
” (Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? – Disponível em:
https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 21.7.2022
).

Assim sendo, a pretensão revogatória mostra-se impertinente, ao menos até oportuna reapreciação do juiz da causa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023